Tribunal: STF
Processo: HC 235531
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Pablo Ryan Meira Rezende, Antonio Marcones Melo Brito e Edmilson de Oliveira, contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 830.365/SP, nos seguintes termos:



     
“Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ANTONIO MARCONES MELO BRITO e PABLO RYAN MEIRA REZENDE DE CAMARGO ou PABLO RYAN MEIRA REZENDE e EDMILSON DE OLIVEIRA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no HC n. 2118161-32.2023.8.26.0000.



    Consta nos autos que os Pacientes foram presos em flagrante, em 11/05/2023, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput [tráfico], e 35 [associação para o tráfico], ambos da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão de 10kg de maconha e 1,5kg de cocaína, além de 1.000 unidades de embalagens plásticas vazias, rolo de papel filme, peneira e balança de precisão.



    A prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo de primeira instância.



    A Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que conheceu em parte da impetração e, na parte conhecida, denegou a ordem.



    Neste writ, o Impetrante sustenta a existência de nulidade por agressão física aos Pacientes por parte dos policiais que efetuaram a prisão.



    Aduz que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, pois os Pacientes ANTONIO e EDMILSON são primários e a quantidade de drogas apreendida foi média, não havendo risco à ordem pública.



    Requer a anulação das provas, com a absolvição dos Pacientes ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    De início, destaco que ‘[a]s disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, ou a contraria’ (AgRg no HC 629.625/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).



    No mesmo sentido, ilustrativamente: [...].



    Portanto, passo a analisar diretamente o mérito da impetração.



    No que se refere à suposta existência de nulidade em razão de supostas agressões aos Pacientes pelos agentes estatais no momento da prisão em flagrante, observo que o Juízo de primeira instância assim se manifestou sobre a matéria (fl. 119):



    ‘Em relação à lesão e suposta agressão, verifica-se do laudo que são diminutas e compatíveis com a necessidade de detenção, haja vista a informação de que houve resistência, de modo que a questão deverá ser melhor elucidada durante a instrução’.



    O Tribunal de origem, por sua vez, consignou o que segue (fl. 25):



    ‘Realmente, segundo consta, o flagrante teria sido permeado por tentativa de fuga por parte da maioria dos agentes, inclusive com menção ao fato de que o paciente PABLO tentou pegar a arma de fogo de um dos agentes policiais, resistindo à atuação policial. Nesse contexto, o deslinde da matéria demandaria incursão no terreno das provas, providência incompatível com a via estreita deste remédio constitucional’.



    Como se verifica, a atuação dos Policiais está em apuração e será melhor elucidada durante a instrução processual. Entretanto, até o momento, não se verificou que o proceder dos agentes estatais tenha aptidão de macular a legalidade da prisão em flagrante ou reverberar vícios na ação penal que está em curso, notadamente porque as lesões apresentadas se mostraram compatíveis com a informação de que houve resistência por parte de alguns dos réus.



    Destaque-se que, nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘É inadmissível, na via eleita, o enfrentamento das teses de negativa de autoria e de prática de tortura pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, tendo em vista a necessária incursão probatória’ (RHC n. 167.118/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe 28/10/2022).



    Dessa forma, inviável acolher, neste momento, a tese apresentada em favor dos réus. No mais, o Juízo de primeira instância converteu a prisão em flagrante dos Pacientes em preventiva com os seguintes fundamentos (fls. 115-117):



    ‘O flagrante está em ordem e a prisão ocorreu de forma regular, motivo pelo qual não existe razão para o relaxamento da prisão em flagrante. Presentes, pois, em início de cognição, indícios de autoria e materialidade dos delitos pelos quais foi autuado, comprovado pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), pelas fotografias (fls. 16/21) e pelo auto de constatação preliminar (fls. 23/26). A autoria imputada aos autuados também está demonstrada, em início de cognição, pelo depoimento das testemunhas, policiais militares que relataram que estavam fazendo patrulhamento esta noite pela Vila Belo Horizonte, mais precisamente na Rod. Gladys Bernardis Minhoto, e a equipe tinha a informação que num corredor de residências, uma casa aos fundos já na área de mata, que faz divisa com o Jardim São Camilo, estavam sendo armazenadas drogas por traficantes da área. Aduziram que adentraram aos fundos do corredor e procederam a uma campana na mata, de onde podiam ver a movimentação desta casa. Em breve monitoramento pelo local avistaram dois indivíduos que saíram desta residência, cada um carregando uma sacola plástica. Os indivíduos saíram e tomaram sentido contrário de onde os policiais estavam campanando, que havendo suspeita que ambos estavam com drogas, rapidamente saíram no encalço dos dois, e foi quando um terceiro também saiu da residência com um saco preto nas mãos, mas já se rendeu à equipe do que já estava em cima dele. Os policiais seguiram no encalço dos outros dois indivíduos, mas um deles percebendo que estava cercado, jogou a sacola que trazia consigo no chão e se rendeu também. Somente o terceiro indivíduo seguiu correndo, e dispensou a sacola plástica que trazia consigo, e foi alcançado já na Rod. Gladys Bernardis Minhoto, e ofertou resistência, havendo necessidade de uso de força para contê-lo, o qual inclusive tentou tirar a arma de um dos policiais, sendo este indivíduo que resistiu a abordagem foi identificado como PABLO RYAN MEIRA REZENDE DE CAMARGO, e na sacola que ele dispensou na fuga, foram apreendidos um tijolo de maconha, 10 (dez) pedaços e 02 (duas) porções a granel de cocaína. O indivíduo que saiu casa com um saco preto nas mãos, foi identificado como EDMILSON DE OLIVEIRA, e no referido saco havia 10 (dez) tijolos de maconha e mais 03 (três) pedaços, 08 (oito) porções a granel de cocaína, e mais 200 (duzentos) pinos de cocaína, duas peneiras, uma balança de precisão, um rolo de papel filme, e ainda em seu bolso R$ 49,00 em dinheiro. O indivíduo que se rendeu durante a fuga e deitou-se no chão foi identificado como ANTONIO MARCONDES MELO BRITO, e na sacola plástica dispensada por ele haviam 449 (quatrocentos e quarenta e nove) pinos de cocaína, e em seu bolso havia R$ 50,00 em dinheiro. Explicaram que nenhum dos indivíduos estava com celulares. Após as prisões efetuadas os policiais adentraram na residência onde os indivíduos estavam, e foram apreendidos 14 (catorze) sacos com pinos vazios para embalagem de cocaína, cada saco há descrição de mil unidades de pinos. Face aos fatos após serem declinados os direitos constitucionais dos indivíduos lhes foi dada voz de prisão, havendo necessidade de uso de algemas, pela tentativa de fuga, e uma área de mata, e em seguida foram conduzidos até a delegacia para as providências cabíveis (fls. 02/05). Em sede policial, o autuado Edmilson reservou-se no direito de permanecer em silêncio (fls. 06), enquanto os autuados Pablo Ryan e Antonio Marcondes negaram a autoria dos delitos a eles imputados (fls. 08/09 e 11/12). Em Juízo, entrevistados os a autuados, após contato prévio com seu Defensor, respectivo, tendo declarado por mídia. A manutenção da custódia é medida que se impõe, pois imprescindível para garantia da ordem pública, pois os autuados deram mostras que não se tratam de iniciantes no mundo do crime, haja vista a grande quantidade e diversidade de entorpecentes com eles apreendidos (fls. 14/15), além do farto material comumente utilizado para o tráfico ilícito (Tipo de Tóxico Cocaína, Quantidade 265,36 Gramas, Tipo de Acondicionamento Supositório, Quantidade Acondicionamento 449; Tipo de Tóxico Maconha, Quantidade 8.040 Gramas, Tipo de Acondicionamento Tijolo, Quantidade Acondicionamento 13, Observação 10 TIJOLOS + 03 PEDAÇOS; Tipo de Tóxico Cocaína, Quantidade 369,62 Gramas, Tipo de Acondicionamento Outros, Quantidade Acondicionamento 8, Observação 03 PORÇÕES GRANDES + 02 PORÇÕES MÉDIAS + 03 PORÇÕES PEQUENAS; Tipo de Tóxico Cocaína, Quantidade 145,47 Gramas, Tipo de Acondicionamento Supositório, Quantidade Acondicionamento 200; Tipo de Tóxico Maconha, Quantidade 1.120 Gramas, Tipo de Acondicionamento Outros, Quantidade Acondicionamento 11, Observação 01 TIJOLO + 10 PEDAÇOS; Tipo de Tóxico Cocaína, Quantidade 688,35 Gramas, Tipo de Acondicionamento Outros, Quantidade Acondicionamento 2, Observação 02 PORÇÕES GRANDES - Objeto Outros-Outros, Modo do Objeto Apreendido, Unidade, Quantidade 14,00, Observação 14 SACOS CONTENDO APROXIMANDENTE 1000 SUPOSITÓRIOS VAZIOS EM CADA SACO; Unidade Unidade, Quantidade 1,00, Observação 01 ROLO PLASTICO FILME — LACRE 00009323 Objeto Peneira, Modo do Objeto Apreendido, Unidade Unidade, Quantidade 2,00, Observação; Objeto Balança - Utensílio de Cozinha), quantidade suficiente para abastecer diversos pontos de venda de drogas, denotando-se que os autuados são distribuidores de entorpecentes, de modo que é possível concluir, em início de cognição, que se forem colocados em liberdade certamente voltarão a delinquir. Ademais, é certo que o autuado Antonio Marcondes ostenta maus antecedentes, tendo sido condenado por crime de furto, conforme se denota de sua folha de antecedentes criminais (fls. 65/67), denotando-se que a condenação anterior não foi suficiente para demovê-lo da conduta ilegal. Não se pode olvidar, ainda, que não foram identificados os demais envolvidos na conduta ilícita, pois não foi detido quem forneceu o entorpecente e a quem seriam os distribuidores finais, haja vista a quantidade e diversidade dos entorpecentes demonstram que eram verdadeiros distribuidores nesta Comarca. Outrossim, verifica - se que os autuados não apresentaram qualquer comprovação de ocupação lícita e endereço fixo, sendo o autuado Antonio Marcondes usuário de entorpecentes (fls. 53), o que reforça a conclusão de que, acaso agraciados com o benefício da liberdade provisória, ainda que junto a medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tornarão a delinquir. Por fim, considerando a grande quantidade de drogas apreendida, é necessária a custódia para conveniência da instrução e para garantir a aplicação da Lei Penal, pois poderão evadir-se do distrito da culpa, de forma a impedir a ação penal e evitar a aplicação da lei penal. [...]’.



    Como se vê, a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pela quantidade de droga apreendida com os Pacientes (10kg de maconha e 1,5kg de cocaína), bem como no fundado receio de reiteração delitiva quanto a um dos réus, pois o Paciente ANTONIO MARCONES MELO BRITO possui antecedentes pela prática do crime de furto, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    Tais circunstâncias, nos termos da jurisprudência desta Corte, são aptas a justificar a imposição da medida constritiva para a garantia da ordem pública.



    Exemplificativamente: [...].



    Registro, outrossim, que a existência de condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.



    Confira-se: [...].



    Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do writ e, nessa extensão, DENEGO a ordem de habeas corpus.” (sítio eletrônico do STJ, grifei)  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “Ante o exposto, roga as Vossas Excelências, para que seja CONCEDIDA A LIMINAR A FIM DE RELAXAR A PRISÃO PREVENTIVA, EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DA PROVA (AGRESSAO FISICA), SENDO QUE ANTONIO E EDMILSON SÃO PRIMARIOS E A QUANTIDADE DE DROGA APRESENTADA FOI MEDIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM RISCO A ORDEM PUBLICA EM RAZÃO DE TÃO INFIMA QUANTIDADE DE DROGAS. NO MERITO, NA ORDEM, ROGA PARA QUE SEJA ANULADA AS PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILICITO, BEM COMO SEJA ARQUIVADO O PROCESSO POR FALTA DE MATERIALIDADE. NO MAIS, CASO NÃO SEJA RECONHECIDA A NULIDADE, QUE SEJA REVOGADA A PRISÃO EM RAZÃO DA PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES, SENDO APLICADA POR ‘ANALOGIA IN BONAN PARTEM’ O HABEAS CORPUS 233.154 GOIÁS.” (documento eletrônico 1, pp. 25-26, grifei)



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Como visto, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 830.365/SP (sítio eletrônico do STJ). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Para além disso, consta da decisão impugnada “[...] que os Pacientes foram presos em flagrante, em 11/05/2023, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput [tráfico], e 35 [associação para o tráfico], ambos da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão de 10kg de maconha e 1,5kg de cocaína, além de 1.000 unidades de embalagens plásticas vazias, rolo de papel filme, peneira e balança de precisão”. Mais, que “[...] o flagrante teria sido permeado por tentativa de fuga por parte da maioria dos agentes, inclusive com menção ao fato de que o paciente PABLO tentou pegar a arma de fogo de um dos agentes policiais, resistindo à atuação policial”.  



    Vê-se, pois, que as referidas circunstâncias são aptas a justificar o decreto de prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal. A orientação jurisprudencial deste Supremo tribunal é no sentido de que “[...] a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 129.626 AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 8/5/2017)  



    Nessa perspectiva:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, § 3º, DO CPC. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, tendo em vista caráter infringente do pedido formulado pelo embargante. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil. II – Quanto ao pleito de absolvição por ilegalidade de provas, o Superior Tribunal de Justiça deixou de manifestar-se sobre o tema, porquanto não foi objeto de análise pelas instâncias ordinárias. Isso inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte examinar a questão, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). IV – A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisito autorizador descrito no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia da ordem pública, não sendo adequado, ademais, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. V – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 233.373 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/11/2023, grifei)



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 2. Esta Corte já decidiu que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 3. Hipótese de paciente preso preventivamente pelo suposto tráfico de 717,9 g de cocaína e pela prática, em tese, do crime de associação para o tráfico de drogas. E mais: foi apreendido um simulacro de arma de fogo na residência do acionante. 4. Situação concreta em que o ‘relatório do setor de investigações indica que há muito os indiciados estariam envolvidos com o mundo do crime e com o ilícito comércio, sendo o Agravante investigado em outros inquéritos por crimes da mesma espécie’. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 229.450 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/8/2023)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, pelas circunstâncias da apreensão e pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022; HC 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022; HC 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019; e HC 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018. 2. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 3. In casu, o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Foram apreendidos ‘cerca de 33g [trinta e três gramas] de cocaína e 21g [vinte e um gramas] de crack, além de simulacro de arma de fogo’. 4. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 219.673-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/12/2022; e HC 213.442-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2022. 7. Agravo interno desprovido.” (RHC 222.497 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/2/2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator